Tribunal: TJMMG
Processo: 2000335-49.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000335-49.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 20/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – MÉRITO –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MONITORAMENTO REMOTO DENTRO DA RESIDÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO SERVIÇO DE COORDENADOR DE POLICIAMENTO DA UNIDADE (CPU) DE FISCALIZAÇÃO ATIVA – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO, NO CASO, DEVE SER ABSORVIDO PELA FIGURA MAIS ABRANGENTE E GRAVE DO ABANDONO DE POSTO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM), por 17 (dezessete) vezes, em continuidade delitiva, a uma pena definitiva em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e, de ofício, reconhecer a extinção de punibilidade do apelado, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 123, inc. IV, do CPM, se esta decisão transitar em julgado. Fez sustentação oral o advogado Rogério Silvio dos Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que, por maioria de votos, julgou improcedente a denúncia, para absolver o réu Jazon Alves Pinto da prática dos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto), por dezessete vezes, e no art. 196 (descumprimento de missão), ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 19/04/2023 (Evento 1, RECE_DENUN2): Nos dias 08 de janeiro de 2020, 16 de janeiro de 2020, 20 de janeiro de 2020, 25 de janeiro de 2020, 07 de fevereiro de 2020, 10 de fevereiro de 2020, 15 de fevereiro de 2020, 27 de fevereiro de 2020, 08 de março de 2020, 17 de março de 2020, 26 de março de 2020, 29 de março de 2020, 07 de abril de 2020, 10 de abril de 2020, 18 de abril de 2020, 26 de abril de 2020 e 03 de maio de 2020, na cidade de Janaúba/MG, o denunciado abandonou, reiteradamente e sem ordem de superior, posto e o serviço que lhe cumpria. Ainda, no dia 02 de maio de 2020, o denunciado deixou de desempenhar missão que lhe era confiada. Segundo consta, nas datas dos fatos, o denunciado estava escalado como CPU do 4º/1º turnos, sendo o horário de serviço das 19h00min às 07h00min. Tem-se que, entre os dias 07 de janeiro de 2020 e 08 de janeiro de 2020, ele estava escalado como CPU e, na ocasião, permaneceu indevidamente na sede do 51º BPM, na cidade de Janaúba/MG entre 00h14min e 02h00min, deixando de realizar as atribuições do cargo de acompanhamento, orientação e fiscalização do turno de serviço sob sua responsabilidade. Posteriormente, ainda no dia 08 de janeiro de 2020, o denunciado permaneceu em sua residência das 02h12min às 05h17min, sob o pretexto de que iria lanchar, extrapolando em muito os 30 minutos previstos para alimentação. Entre os dias 15 de janeiro de 2020 e 16 de janeiro de 2020, o denunciado, também escalado na função de CPU, permaneceu indevidamente na sede do 51º BPM, entre 00h58 min e 03h00min, tendo se dirigido à sua residência localizada à Rua Osvaldo Aranha e ficado ali das 03h18min às 05h23min. Durante sua escala entre os dias 19 de janeiro de 20 de janeiro de 2020, o denunciado permaneceu indevidamente, das 00h31min às 02h03min, na sede do setor 01/235ª Cia, localizado à Rua Teodoro José Serafim nº 250, bairro Dente Grande. Ainda no dia 20 de janeiro, se deslocou até sua residência, onde permaneceu das 02h21min às 04h36min, ainda durante seu horário de serviço. Nos dias 24 de janeiro de 25 de janeiro de 2020, o denunciado, na função de CPU, permaneceu indevidamente na sede do 51º BPM, localizado à Av. Santa Mônica, das 01h09min às 02h11min e, em seguida, foi até sua residência e ficou ali das 02h24min às 05h55min, enquanto deveria estar de serviço. Em seu turno de serviço como CPU nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2020, o denunciado permaneceu, das 00h26min às 01h58min, indevidamente, na sede do 51º BPM. Ainda, foi até sua residência e permaneceu no local das 02h22min às 04h51min. No dia 10 de fevereiro de 2020, o denunciado, enquanto CPU do turno, permaneceu indevidamente na sede do 51º BPM das 00h52min às 02h24min e, no mesmo dia, ficou em sua casa das 02h40min às 04h55min, horário em que estava escalado para serviço. No dia 15 de fevereiro de 2020, o denunciado permaneceu indevidamente na sede do 51º BPM de 00h52min às 02h24min. Em seguida, deslocou-se até sua residência e ali ficou das 02h41min até 04h54min. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 27 de fevereiro de 2020, o denunciado se encontrava, de maneira indevida, na sede do 51º BPM entre 00h20min e 01h58min e, posteriormente permaneceu em sua casa de 02h11min até 04h46min. Já no dia 08 de março de 2020, o denunciado permaneceu indevidamente na sede do 51º BPM das 00h41min às 02h14min e em sua residência das 02h28min às 05h15min. No dia 17 de março de 2020, o denunciado permaneceu indevidamente na sede do 51º BPM por mais de uma hora e meia, aproximadamente das 00h24min às 01h56min e, em seguida, ausentou-se do turno de serviço, permanecendo em sua residência por mais de duas horas, das 02h17min às 04h35min. Em 26 de março de 2020, o denunciado se ausentou do turno de serviço por mais de três horas, permanecendo em sua residência entre 01h52min e 05h07min. No dia 29 de março de 2020, o denunciado permaneceu indevidamente na sede do 51º BPM das 00h37min às 02h10min e, posteriormente, dirigiu-se até sua residência, ficando ali entre 02h26min e 05h23min. Em 07 de abril de 2020, o denunciado permaneceu indevidamente na sede do quartel do 51º BPM das 00h59min às 02h18min e, em seguida, se ausentou do turno de serviço, permanecendo em sua residência das 02h23min às 05h22min, ou seja, por quase três horas. No dia 10 de abril de 2020, o denunciado se encontrava, de maneira indevida, nas dependências do 51º BPM, estando ali das 00h32min às 02h35min e, posteriormente, deslocou-se, ainda durante seu turno, até sua residência, onde permaneceu das 02h42min às 05h31min. Em 18 de abril de 2020, durante sua escala como CPU, o denunciado permaneceu indevidamente na sede do quartel do 51º BPM entre 00h23min e 02h32min. Na mesma data. Ainda durante seu horário de serviço, deslocou-se até sua casa, onde permaneceu das 02h38min até 05h14min. No dia 26 de abril de 2020, o denunciado permaneceu de forma indevida na sede do quartel do 51º BPM das 00h34min até 02h18min e, em seguida, se ausentou do turno de serviço das 02h25min às 05h13min, tempo em que permaneceu em sua residência. Por fim, tem-se que nos dias 02 e 03 de maio de 2020, o denunciado estava escalado de serviço no 4º/1º turnos, das 19h00min às 07h00min, como CPU da unidade, quando houve uma ocorrência policial, no bairro Jardim das Acácias, em que uma guarnição TM foi acionada via COPOM para atender empenho de uma briga. No local, acontecia uma festa com grande aglomeração de pessoas, sendo que o COPOM havia alertado para a possibilidade de algumas delas estarem armadas. Acrescenta-se, ainda, que o local era conhecido por ter grande número de autores reincidentes no crime. Portanto, era uma ocorrência com potencial risco aos militares envolvidos e, na ocasião, o denunciado não acompanhou o desenrolar de tal ocorrência e não compareceu ao local, como seria de praxe para o CPU em ocorrências de destaque, como a narrada supra. Dessa forma, o denunciado deixou de cumprir o que estava aludido nas orientações constantes junto à escala (Evento 1, Ipm 5, p. 10). Para mais, ele não se atentou, também, ao que estava previsto no art. 18, do memorando 3009/2014/51º BPM e na Diretriz 3.02.02/09/CG. Evidencia-se que tanto a referida Diretriz quanto o referido memorando discorrem sobre a necessidade de acompanhamento pelo CPU nas ocorrências mais relevantes. Ressalta-se, ainda, que na madrugada do dia 03 de maio, o denunciado permaneceu de maneira indevida na sede do quartel do 51º BPM das 01h24min às 02h26min e, posteriormente, entre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 02h33min às 04h50min, o denunciado, ainda durante seu horário de serviço, ficou em sua residência. Logo, no dia 02 de maio de 2020, o denunciado deixou de desempenhar missão que lhe foi confiada, já que deixou de comparecer em local de ocorrência policial com potencial risco aos militares empenhados. Para mais, no dia 03 de maio, após o descumprimento da missão, o denunciado abandonou posto, eis que foi para sua residência durante seu horário de serviço e permaneceu ali por mais de duas horas, extrapolando o horário destinado à alimentação, que é de 30 minutos. Conforme se verifica, o denunciado, nas datas dos fatos acima elencadas, abandonou posto e os serviços que lhe cumpria, reiteradamente, deixando de acompanhar o andamento dos turnos, bem como de orientar, coordenar e fiscalizar os turnos de serviço sob sua responsabilidade, para permanecer de maneira indevida em sua residência, na sede do quartel do 51º BPM, ou na sede do setor 01/235ª Cia. Já quando estava escalado para serviço entre os dias 02 e 03 de maio de 2020, o denunciado também deixou de desempenhar missão que lhe foi confiada. Diante do exposto, DENUNCIO o militar Cap QOR PM Jazon Alves Pinto, como incurso nos delitos previstos nos arts. 195 (abandono de posto), por dezessete vezes, e 196 (descumprimento de missão), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Inconformado com a sentença absolutória prolatada pelo Conselho Especial de Justiça (Evento 181), o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 188). Em suas razões recursais (Evento 195), o apelante argumenta que restou fartamente demonstrado nos autos que o apelado, em diversas datas, ausentou-se indevidamente de seu posto de serviço, abandonando a função de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), ao permanecer em sua residência ou recolhido nas dependências do batalhão em horários incompatíveis com a escala. O apelante sustenta que a função de CPU, embora móvel, impõe a permanência no serviço e na área de policiamento ostensivo de toda a circunscrição, vedando o recolhimento em residência ou locais de comodidade pessoal. Em relação ao crime de abandono de posto, alega o apelante, com amparo na jurisprudência, que se trata de crime formal e que o dolo se presume pelo afastamento não autorizado, independentemente da comprovação de prejuízo concreto à Administração Militar ou da existência de dolo específico. Quanto ao crime de descumprimento de missão, afirma o apelante que a função de CPU é de natureza intuito personae e que o apelado se ausentou do serviço justamente no momento em que sua presença se fazia necessária em uma ocorrência de alto risco, caracterizando afronta ao dever de obediência e cumprimento da missão, independentemente de prejuízo concreto à Administração Militar ou da atuação de outro oficial no local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao final, o apelante pugna pela reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, para condenar-se o apelado pelo cometimento dos crimes dos arts. 195 (abandono de posto) e 196 (descumprimento de missão), ambos do CPM, e, em seguida, pela realização da dosimetria da pena. Em contrarrazões de apelação (Evento 201), a defesa do apelado arguiu, preliminarmente, a intempestividade das razões ministeriais, que foram apresentadas no dia 20/10/2025, sendo que o prazo final seria 09/10/2025, o que implica quebra da paridade de armas e violação ao devido processo legal. No mérito, a defesa do apelado sustentou a atipicidade material das condutas, argumentando que o posto de serviço do CPU abrange toda a área geográfica de responsabilidade do Batalhão e que o apelado, mesmo quando na sede da unidade ou em sua residência (situada na área de atuação), mantinha contato via rádio e telefone, jamais deixando o serviço sem comando. Quanto ao descumprimento de missão, alegou que a ocorrência citada não se enquadrava no Índice de Crimes Violentos (ICV), que exigiriam presença obrigatória segundo as normas locais, e que a situação foi devidamente coordenada pelo oficial supervisor presente no local. A defesa também destacou problemas de saúde (dores lombares) enfrentados pelo apelado à época dos fatos. Com tais argumentos, a defesa pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu total desprovido, para que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, a absolvição do apelado, a fim de que, quanto ao crime do art. 196 do CPM, seja reconhecida a atipicidade material da conduta, a inexistência de missão específica em sentido penal (art. 439, “b”, do CPPM) ou a ausência de prova suficiente para a condenação (art. 439, “e”, do CPPM; e quanto ao crime do art. 195 do CPM, seja reconhecido o não abandono, pelo apelado, do seu posto ou lugar de serviço, sendo que uma eventual irregularidade residiria no campo disciplinar, e não penal (art. 439, “b”, do CPPM), e que a subsistência de dúvida razoável impõe a aplicação do art. 439, “e”, do CPPM, Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou parecer (Evento 8), opinando pelo conhecimento e pelo total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, com a condenação do apelado nas sanções dos artigos 195 e 196, ambos do CPM. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressuspostos de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, para reformar-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar-se o apelado, pela prática do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto. Não obstante, havendo trânsito em julgado, reconheço, de ofício, a extinção de punibilidade do apelado, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 123, inc. IV, do CPM. De início, o apelado suscita, em sede de contrarrazões (Evento 201), preliminar de não conhecimento do recurso ministerial, alegando a intempestividade na apresentação das razões recursais. Argumenta que, embora a interposição do apelo tenha sido tempestiva, as razões foram protocoladas após o prazo legal de 8 (oito) dias previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM), o que violaria a paridade de armas e o devido processo legal. A preliminar não merece acolhimento. Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público foi intimado da sentença e interpôs o recurso de apelação tempestivamente no Evento 188, dentro do quinquídio legal previsto no art. 529 do CPPM. A manifestação de inconformismo com a sentença absolutória foi apresentada a tempo e modo, garantindo a devolução da matéria a esta instância revisora. É cediço na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal, desde que o termo de interposição do recurso tenha sido protocolado tempestivamente, constitui mera irregularidade. Tal fato não possui o condão de impedir o conhecimento do apelo, tampouco gera preclusão temporal para o órgão acusador ou para a defesa, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas e a garantia do duplo grau de jurisdição. A tempestividade do recurso afere-se pela data de sua interposição. As razões, ainda que apresentadas ulteriormente, apenas complementam o recurso já interposto validamente. Entendimento contrário implicaria excessivo formalismo, em detrimento da correta aplicação da lei penal militar. Ademais, não se vislumbra prejuízo à defesa, que teve a oportunidade de apresentar posteriormente suas contrarrazões e rebater todos os argumentos ministeriais, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. A tese defensiva de violação à paridade de armas não se sustenta, pois a jurisprudência é pacífica ao estender esse entendimento também à defesa, admitindo razões tardias em favor do réu, para evitar o cerceamento de defesa. Portanto, o tratamento é isonômico. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pela defesa e conheço do recurso ministerial e de suas razões. Passo ao exame do mérito. O Ministério Público se insurge contra a sentença absolutória, pugnando pela condenação do Cap QOR PM Jazon Alves Pinto pelos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM) e descumprimento de missão (art. 196 do CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Razão lhe assiste, em parte. A prova dos autos é robusta e suficiente para demonstrar que a conduta do apelado se amolda perfeitamente ao tipo penal de abandono de posto (art. 195 do CPM), impondo-se a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. O tipo penal do art. 195 do CPM pune a conduta do militar que abandona, sem ordem superior, o posto ou o lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas pelos relatórios de GPS das viaturas utilizadas pelo réu [Evento 10 do Inquérito Policial Militar (IPM) apenso], pelas escalas de serviço e pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. Conforme demonstrado na instrução, o apelado, escalado como Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) no 51º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Janaúba/MG, adotou como prática reiterada a conduta de se ausentar do policiamento ostensivo para permanecer em sua residência particular ou nas dependências administrativas do quartel durante a madrugada, em horários em que deveria estar fiscalizando as guarnições que atuam na prevenção da criminalidade. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consubstanciada no depoimento do Cap PM Carlos William Pereira dos Santos (Evento 55, VÍDEO3, dos autos de origem) se reveste de fundamental importância para a elucidação dos fatos e a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, corroborando de forma robusta a tese acusatória. A testemunha, que, à época dos fatos, exercia a função de supervisor da Unidade, apresentou narrativa detalhada, de forma coerente e rica em pormenores fáticos que desconstroem as alegações defensivas e evidenciam a conduta desidiosa e ilícita do apelado no exercício da função de CPU. Em seu depoimento, o Cap PM Carlos William, inicialmente, contextualizou o cenário vivenciado na data de 02 de maio de 2020, período crítico da pandemia de COVID-19, narrando a ocorrência de uma festa clandestina que reunia diversos indivíduos com vasto histórico criminal, inclusive homicidas, gerando uma situação de alto risco e potencial confronto com a Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência. O depoente relatou que, estando na função de supervisor, ouviu o pedido de prioridade via rede de rádio e se deslocou imediatamente para o local, dada a gravidade da situação e o risco à integridade física dos militares envolvidos. Disse que, ao chegar ao endereço, constatou, com surpresa e preocupação, a ausência do CPU, o ora acusado, que, por dever de ofício e regulamento, deveria estar presente para coordenar e controlar as ações das diversas viaturas empenhadas, gerenciar a crise e garantir a legitimidade e a segurança da intervenção policial. A referida testemunha foi enfática ao afirmar que, diante da omissão do acusado, viu-se compelida a assumir o comando da operação in loco, avocando para si a responsabilidade que primariamente recaía sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 o réu, a fim de evitar desfechos trágicos ou excessos, dada a animosidade dos infratores e a complexidade da ocorrência. Prosseguindo em seu depoimento, o oficial asseverou ter procurado o motorista do CPU, para saber sobre o seu paradeiro, momento em que tomou conhecimento de que o ora apelado havia iniciado seu horário de alimentação (Proali/QCL) ainda durante o período da madrugada, mas o que deveria ser uma breve pausa regulamentar se transformou em uma ausência prolongada e injustificada do serviço. Estranhando a postura do acusado – que já se havia omitido na ocorrência de destaque anterior –, o Cap PM Carlos William decidiu monitorar a sua conduta, observando que o réu permaneceu em sua residência por um longo período, muito superior ao razoável para uma refeição, e que, de forma absolutamente irregular para a natureza da função de CPU, estaria coordenando o turno "remotamente", de dentro de sua casa, via rádio e telefone, desvirtuando completamente a natureza de "pronto emprego" e fiscalização ativa inerente ao cargo. O ponto crucial do depoimento, que sepulta qualquer dúvida sobre o dolo do ora recorrido em abandonar o serviço, reside na diligência de fiscalização realizada pessoalmente pela testemunha. O Cap PM William narrou que instruiu o motorista do réu a não alertar o Cap PM Jazon sobre a supervisão em curso e determinou que, quando o réu solicitasse o retorno da viatura a sua residência para buscá-lo, o motorista deveria passar primeiramente no Batalhão para apanhar o supervisor, como, de fato, aconteceu. Asseverou que, por volta das 04h00 ou 05h00 da manhã, embarcou na viatura do CPU, posicionando-se no banco traseiro, em silêncio, sendo que, ao chegarem à residência do acusado, o motorista aguardou cerca de 10 a 15 minutos até que o réu saísse de casa. O depoente descreveu com clareza o momento em que o réu, ao entrar na viatura para colocar seu colete no banco de trás, deparou-se com o supervisor ali sentado, demonstrando visível susto e surpresa com o flagrante. Naquele momento, a testemunha disse ter confrontado o acusado, afirmando categoricamente que o lugar do CPU não era na residência despachando remotamente, mas, sim, no banco da frente da viatura, liderando a tropa e fiscalizando o turno. O depoente foi taxativo em afirmar que a função de CPU exige presença física e dinâmica, não podendo o oficial permanecer estático no quartel ou em sua residência enquanto o policiamento se desenrola nas ruas. De suma relevância para afastar a tese defensiva de problemas de saúde, a testemunha relatou que, durante o trajeto de retorno ao quartel ("Ponto Zero"), indagou expressa e diretamente ao acusado se ele havia passado mal, se tivera algum problema de saúde, desarranjo intestinal ou qualquer outra intercorrência que justificasse sua permanência prolongada em casa e a ausência na ocorrência anterior. O depoente foi taxativo ao afirmar que o réu negou qualquer problema de saúde, respondendo que estava "tudo tranquilo" e que não havia qualquer anormalidade, confirmando sua aptidão física naquele momento. A essa narrativa elucidativa do capitão PM Carlos William Pereira dos Santos soma-se, com inegável força probatória, o depoimento judicial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 prestado pelo Cb PM Mário Silva Souza, que atuava como motorista do réu na data dos fatos ocorridos em 02 de maio de 2020 (Evento 55, VÍDEO4, dos autos de origem). A referida testemunha confirmou a prática reiterada do apelado de se ausentar das atividades de policiamento ostensivo, tanto para permanecer na sede do quartel quanto para se recolher a sua residência particular, excedendo em muito o tempo regulamentarmente previsto para a alimentação (QCL) de 30 (trinta) minutos. Relatou, ainda, que tal conduta era tão usual que a ausência do réu em ocorrências de prioridade já era "conhecida nas tropas". Destacou, outrossim, que, na data da ocorrência da festa clandestina, a viatura do CPU se encontrava a aproximadamente um quilômetro do local dos fatos, no bairro Acácias, e, apesar da proximidade e da gravidade da situação, o apelado "não mandou eu ir" e, seguindo seu "costume", optou por não comparecer à intervenção policial, continuando o patrulhamento "normal" apenas muito tempo depois de realizar o lanche, o que evidencia, de forma cristalina, a voluntariedade e a reiteração da conduta do réu em se omitir de seu dever funcional. Também compõe o conjunto probatório o depoimento da testemunha Sgt PM Gláucio Silva de Oliveira, comandante da guarnição Tático Móvel que atendeu a ocorrência da festa clandestina na madrugada de 02 para 03 de maio de 2020, o qual, em juízo (Evento 55, VÍDEO5, dos autos de origem), reiterou e pormenorizou a gravidade da situação e a ausência do apelado. O Sgt PM Gláucio confirmou que o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) repassou a informação de uma ocorrência envolvendo diversos indivíduos em confusão, muitos deles com passagens criminais por homicídio e tráfico, o que, por si só, já denotava um cenário de alta complexidade e risco. Diante da composição de sua guarnição, de apenas três militares, ele imediatamente solicitou apoio das demais viaturas, incluindo as do setor, motocicletas e a supervisão do Cap PM William, bem como coordenou um ponto de encontro para que as equipes se deslocassem em comboio e realizassem o cerco e o bloqueio do local. Ressaltou, ainda, que, ao chegarem ao local indicado, muitos indivíduos fugiram pulando muros, e havia informações sobre a presença de pessoas armadas. Asseverou, contudo, que o CPU, o então Ten PM Jazon, ora apelado, não compareceu ao local da ocorrência. Questionado sobre a quem cabia o comando da tropa naquele tipo de serviço, o depoente, de forma expressa e objetiva, esclareceu que "o comando da tropa era do Ten PM Jazon", confirmando que, embora o Cap PM William estivesse no local e auxiliasse na coordenação, não havia dúvidas de que a responsabilidade primária era do CPU. A aludida testemunha também destacou que, diferente de outros CPUs, que normalmente se manifestavam na rede rádio ao se deslocarem para o QCL ou em outras situações, nunca viu o apelado anunciar seu deslocamento para refeição, e que essa conduta, de não comparecer a ocorrências de prioridade, já era uma prática percebida pela tropa, afirmando que o apelado "não comparecia às ocorrências de prioridade". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Apontou, ainda, que, naquela noite específica do dia 02 de maio de 2020, o apelado "nem manifestou, não, quando a gente falou que ia deslocar", denotando uma completa omissão. Não bastasse isso, o Sgt PM Gláucio classificou a ocorrência como um "índice de criminalidade violenta" devido à periculosidade do bairro e dos envolvidos, e reconheceu que a presença do Cap PM William, assumindo a liderança em campo, trouxe confiança aos militares. O depoimento do Sgt PM Gláucio, militar diretamente envolvido na linha de frente da operação e ciente das responsabilidades do CPU, fortalece substancialmente a tese de que o apelado, ao se omitir de sua função de comando e coordenação em um momento crítico, abandonou seu posto e o dever que lhe cumpria, deixando de desempenhar a missão que lhe foi confiada, o que demonstra descaso com o serviço policial e a segurança de seus comandados e da população. Assim, a tese defensiva, acolhida pela maioria do Conselho de Justiça, de que o CPU "não tem posto fixo" e que, por estar dentro do município ou na sede do Batalhão, não haveria abandono, é equivocada, porquanto não se coaduna com a natureza do serviço policial militar. Ora, o "posto" ou "lugar de serviço" do CPU não é a sua residência. O posto do CPU é a área de responsabilidade da Unidade, exercendo o comando móvel e a fiscalização ativa. Ao se recolher à sua residência particular durante o turno de serviço – fato comprovado pelos dados de GPS que mostram a viatura parada por horas em frente à sua casa – o apelado abandonou o serviço que lhe cumpria. Não se trata de uma breve pausa para refeição (QCL), que é regulamentarmente limitada a 30 (trinta) minutos. Estamos diante de paradas de duas, três, até quase quatro horas, no meio da madrugada, no conforto do lar, enquanto a tropa permanecia na rua. Tal conduta retira o oficial da condição de pronto emprego, diminui sua capacidade de resposta e, crucialmente, deixa os subordinados sem a devida supervisão e o apoio imediato. Da mesma forma, a permanência injustificada no interior do Quartel ou na sede da Cia, durante a madrugada, sem que houvesse demanda administrativa ou operacional que justificasse tal recolhimento, configura o abandono do serviço de fiscalização externa. O CPU é função essencialmente externa, operacional. Transformar essa função em burocrática ou de descanso noturno é desvirtuar a natureza do serviço e abandonar a missão de segurança pública. A alegação de problemas de saúde (dores lombares), trazida pela defesa (Evento 149), não serve como excludente de ilicitude ou culpabilidade. Se o militar não apresentava condições físicas para o serviço, deveria ter procurado atendimento médico e obtido a devida licença antes de assumir o turno. Assumindo a escala, o militar se obriga a cumpri-la integralmente. Utilizar o serviço para repouso não autorizado, sob a alegação de dores, sem respaldo médico contemporâneo aos fatos, para dispensa do turno específico, configura a conduta típica. Cabe observar que as licenças médicas juntadas pela defesa são posteriores a grande TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 parte dos fatos, o que enfraquece a justificativa para os abandonos ocorridos entre janeiro e maio de 2020. Vale lembrar, também, que, conforme se observa do depoimento judicial prestado pelo Cap PM Carlos William Pereira dos Santos (Evento 55, VÍDEO3 dos autos de origem), ainda no calor dos fatos, ao questionar o acusado se ele estaria passando por algum problema ou mal estar, o apelado garantiu estar em plenas condições de saúde, evidenciando que sua ausência foi fruto de livre escolha e aparente descaso com o serviço. Portanto, restou provado que o Cap QOR PM Jazon Alves Pinto, de forma livre e consciente, abandonou o serviço de CPU por 17 (dezessete) vezes, nas datas descritas na denúncia, conduta que se amolda ao art. 195 do CPM. Assim, a condenação do apelado pela prática do crime de abandono de posto é medida que se impõe. Passo à aplicação da pena do crime cometido nos dias 02 e 03 de maio de 2020, uma vez que o mais grave dentre os 17 (dezessete) crimes cometidos. Considerando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, reconheço como desfavorável apenas a circunstância relativa a gravidade do crime, tendo em vista que, nos dias 02 e 03 de maio de 2020, ocorreu evento de defesa social mais grave e complexo, que demandava a sua intervenção. Não comparecendo ao local para conduzir os trabalhos da operação policial, o apelado causou dano direto ao serviço militar. Não reconheço circunstância judicial favorável que possa compensar a circunstância desfavorável. O CPM é omisso em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No Superior Tribunal de Justiça (STJ), as decisões utilizam dois critérios [1]: 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima. Para conceber este último critério, a corte superior levou em consideração a previsão de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal (CP) comum. A jurisprudência do STJ revela a aplicação dos critérios de maneira isolada. A aplicação do princípio do maior benefício e do menor prejuízo impõe examinar, em cada caso concreto, qual o critério mais benéfico. Sem fundamentação concreta que justifique a imposição de agravo à situação jurídica do condenado, deve-se utilizar o critério mais benéfico. No caso concreto, a aplicação do critério do aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, se mostra mais favorável ao apelado. Desta forma, fixo a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria, entendo inaplicável a circunstância agravante de estar o condenado em serviço, uma vez que inerente ao [1] A descrição dos critérios está registrada no voto condutor do Agravo regimental no habeas corpus 2024/0010860-0 - Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 5ª Turma DJe 03/07/2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 próprio tipo penal incriminador. Somente pode abandonar o posto quem está em serviço. Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar na segunda fase da dosimetria da pena, tampouco causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. - Continuidade delitiva (art. 80 do CPM) em relação ao crime de abandono de posto O réu praticou o crime de abandono de posto por 17 (dezessete) vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Aplico a regra do crime continuado (art. 80 do CPM). Considerando o elevado número de infrações (17 vezes), aplico o aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena estabelecida para um deles, de modo que fixo a pena em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção como definitiva para o crime continuado reconhecido. Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP comum, aplicável subsidiariamente à espécie. Concedo o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, uma vez que o réu preenche os requisitos objetivos e subjetivos, devendo as condições do sursis serem estabelecidas pelo juízo da execução. Absorção do crime de descumprimento de missão O tipo penal do art. 195 do CPM pune a conduta do militar que abandona, sem ordem superior, o posto ou o lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo, ao passo que o tipo insculpido no art. 196 do CPM pune a conduta do militar que deixa de desempenhar a missão que lhe foi confiada. O Ministério Público pleiteou também a condenação do apelado pelo crime de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do CPM, em relação ao evento ocorrido no dia 02 de maio de 2020, quando o militar deixou de comparecer a uma ocorrência de alto risco e complexidade. No entanto a análise do caso concreto, sob a ótica do princípio da consunção, leva à conclusão de que a imputação relativa ao descumprimento de missão deve ser absorvida pela conduta de abandono de posto. O princípio da consunção, ou absorção, se refere à situação em que o conteúdo de injusto e de culpabilidade de uma ação típica alcança, incluindo-o, o de outro tipo penal, de sorte que a condenação baseada em um único tipo já expressa, de forma exaustiva, o desvalor de todo o processo – lex consumens derogat legi consuptae.[2] Tal princípio tem por finalidade evitar o bis in idem e garantir que a sanção penal seja aplicada de forma proporcional à lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, valorizando-se o fato principal e mais grave. [2] JESCHECK, Hans Heinrich. Tradução de Santiago Mir Puig e Francisco Munõz Conde. Barcelona: Bosch, 1981, v. 1, p. 38 e HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1955, v. 1, t. 1, p. 136. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Neste sentido, construiu-se na doutrina a orientação no sentido de que quando uma conduta criminosa constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime mais grave, o primeiro crime é absorvido pelo segundo. Nesses casos, o fato mais amplo e complexo abrange, em sua potencialidade lesiva, e em sua própria execução, um fato menos grave e menos abrangente. Contudo a doutrina penal também reconhece que o princípio da consunção determina a absorção do crime posterior na situação em que a lesão ao bem jurídico acarretada pelo crime anterior torna o fato posterior penalmente indiferente. [3] No presente caso, o crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) abrange o desvalor inerente ao descumprimento das missões concretamente reservadas ao posto abandonado, já expressando, de forma exaustiva, o desvalor de todo o processo criminoso. Quem abandona um posto em que deveria prestar serviços deixa de cumprir todos os serviços que lhe são inerentes. A narrativa fática demonstra que, na madrugada do dia 03 de maio de 2020, ocorreu uma situação de grande vulto que demandava a presença e o comando do CPU. O apelado, contudo, não compareceu ao local da ocorrência e, pior, recolheu-se a sua residência na madrugada do dia 03 de maio (conforme dados de GPS que apontam sua viatura parada por horas em frente ao seu lar), em pleno turno de serviço. Esta conduta de se ausentar do seu "posto" de CPU, que abrange a área de patrulhamento e a fiscalização ativa, para permanecer em casa, é exatamente o cerne da tipificação do abandono de posto. Constata-se, no caso em apreço, que o descumprimento da missão específica de coordenação da ocorrência daquela noite não se apresenta como um crime autônomo e independente do abandono. Pelo contrário, a falha em desempenhar a missão pontual foi uma manifestação direta, uma consequência imediata e intrínseca do abandono do seu posto de serviço naquele período. Ao abandonar seu posto (a área de atuação como CPU), o apelado, por via reflexa, deixou de cumprir todas as missões que lhe eram dirigidas naquela ocasião. A conduta mais abrangente de abandonar o posto, na madrugada do dia 03 de maio de 2020, engloba a omissão do oficial frente à ocorrência e já exauriu a potencialidade lesiva da conduta de "descumprimento de missão". A imposição de uma condenação autônoma pelo crime do art. 196 do CPM, quando a conduta de não cumprir a missão já está contida e subsumida na figura mais abrangente e lesiva do abandono de posto, configuraria inaceitável bis in idem. A reprovabilidade da conduta do militar, em seu aspecto mais grave, já é alcançada pela reprimenda do abandono de posto. Portanto, em observância ao princípio da consunção, deve-se reconhecer que o crime de descumprimento de missão, no caso em análise, é absorvido pela figura mais abrangente e grave do abandono de posto (art. 195 do CPM), uma vez que a conduta omissiva em relação à [3] HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Ob. Cit., p. 137. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 missão específica daquele dia foi consectário direto do abandono do serviço. Neste cenário, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 133 c/c art. 125, inc. VII, ambos do CPM, no caso da presente decisão transitar em julgado. Isso porque, no caso em apreço, verifica-se que da data de recebimento da denúncia (dia 19/04/2023, Evento 1, RECE_DENUN2) até a presente data (já que a sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição, Evento 181, não interrompe a contagem do prazo prescricional) transcorreu o lapso temporal superior a 2 (dois) anos, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em face da pena aplicada in concreto, nos termos do art. 125, inc. VII, do CPM, em sua redação original, vigente à época dos fatos. Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 195 (abandono de posto) do CPM, por 17 (dezessete) vezes, em continuidade delitiva, a uma pena definitiva em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção. Não obstante, reconheço, de ofício, a extinção de punibilidade do apelado, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 123, inc. IV, do CPM, se esta decisão transitar em julgado. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso, em seus exatos termos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator